Tribunal: STF
Processo: ARE 1316737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 23) interposto em 24.05.2021 (eDOC 24), em face de decisão em que neguei provimento ao recurso (eDOC 20), por entender aplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 280 do STF, bem como o Tema 426, cujo paradigma é o AI 839.496-RG, no qual foi declarada a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual celetista. 



    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1145, cujo recurso paradigma é o RE 1.283.360-RG, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 14.06.2021. 



    Na oportunidade (em 24.05.2021), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, em ementa assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. BASE DE CÁLCULO. EFEITO CASCATA. INCONSTITUCIONALIDADE DA FORMA DE CÁLCULO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. CONCILIAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TRANSFORMAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática exarada em 13.04.2021 (eDOC 20) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental interposto pelo ora Recorrente (eDOC 23) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos dos artigos 1.036 do Código de Processo Civil e 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente